Tribunal: TJES
Processo: 5030381-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030381-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYRA DIAS DAS NEVES HIPOLITO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital do concurso público vincula tanto os candidatos quanto a Administração, sendo exigida motivação clara e suficiente para os atos que importam em eliminação de participantes.

2. A ausência de especificação sobre o grau da escoliose diagnosticada na candidata impossibilita a aferição da legalidade do ato administrativo, configurando afronta ao princípio da publicidade e ao dever de motivação.

3. A apresentação de laudo médico particular atestando a aptidão da candidata reforça a ausência de justificativa concreta para a sua exclusão do certame.

4. A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes quando se restringe ao controle da legalidade e da observância das normas editalícias.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5030381-29.2023.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Mayra Dias das Neves Hipólito

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 11798771, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Mayra Dias das Neves Hipólito, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a autora da fase de inspeção de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 004/2022 – Oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id. 11798772, o apelante sustenta, em síntese, que (a) o edital do certame possui força vinculante entre as partes e estabelece critérios objetivos para a avaliação médica, incluindo a eliminação de candidatos com desvios significativos na coluna vertebral; (b) a Junta Militar de Saúde da PMES, órgão técnico e especializado, concluiu pela inaptidão da candidata para o cargo, respeitando os parâmetros editalícios; (c) os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado o ônus de desconstituí-los; (d) a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes ao revisar mérito administrativo sem demonstração de ilegalidade; e (e) o acolhimento da tese da parte autora criar um efeito multiplicador, incentivando outros candidatos reprovados a ingressar com demandas judiciais para reverter eliminações legítimas.

Contrarrazões apresentadas no id. 11798775.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata na fase de inspeção de saúde do concurso público para Oficiais da área da saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, bem como se a decisão judicial que declarou a nulidade desse ato deve ser mantida.

No caso concreto, a controvérsia reside na interpretação do Edital nº 004/2022, que disciplina as condições de aptidão física dos candidatos.

O anexo III do referido instrumento normativo estabelece critérios objetivos para a avaliação ortopédica, dispondo expressamente que serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem, dentre outras condições, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos, escoliose em "S" itálico ou "S" invertido, escoliose fixa cervical ou torácica, ou escoliose com ângulo de Cobb acima de dez graus.

A documentação anexada aos autos comprova que a Junta Militar de Saúde da PMES limitou-se a consignar que a candidata é portadora de escoliose, sem detalhar o grau da curvatura vertebral ou sua incompatibilidade com as funções inerentes ao cargo. A ausência de fundamentação específica na eliminação da candidata, portanto, compromete a transparência e a legalidade do ato administrativo, uma vez que não há prova de que a condição apresentada ultrapassaria os limites estabelecidos pelo edital para ensejar a inaptidão.

Além disso, a parte autora trouxe aos autos laudo médico particular emitido por profissional devidamente habilitado, o qual atesta que sua escoliose encontra-se dentro dos padrões permitidos para o exercício das atividades militares. O documento indica expressamente que a patologia não impõe restrições severas à capacidade funcional da candidata, circunstância que reforça a ausência de fundamentação adequada na decisão administrativa que determinou sua eliminação.

No caso, a ausência de motivação concreta para a eliminação da candidata configura ofensa ao princípio da publicidade e ao dever de motivação dos atos administrativos, previstos nos artigos 37 e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, como já decidiu a Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função. 2. Além de o Parecer da Junta Médica apresentar tão somente observações genéricas, a condição apresentada pelo apelado não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que a moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada, exatamente como salientado no laudo médico colacionado. 3. Nesse contexto, vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5027224-48.2023.8.08.0024, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.07.2024)

O próprio edital prevê que cabe à Administração demonstrar, de forma objetiva e justificada, a inaptidão do candidato, não sendo possível presumir a existência de impedimento funcional apenas com base em um diagnóstico genérico. Assim, a falta de precisão na análise da Junta Militar de Saúde inviabiliza a aferição da legalidade do ato administrativo, razão pela qual a decisão judicial que determinou a reintegração da candidata ao certame deve ser mantida.

No tocante ao argumento de que a decisão judicial representaria violação ao princípio da separação dos poderes, tal alegação não prospera.

O controle jurisdicional, no presente caso, limita-se à aferição do cumprimento das regras editalícias e à exigência de fundamentação adequada dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da avaliação técnica. Não se trata, portanto, de substituição da Administração pelo Judiciário, mas de controle da legalidade do ato impugnado, o que é plenamente admissível e necessário para garantir a observância dos direitos dos candidatos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.